Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CIVIL – CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE COTA DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ARRAS OU SINAL – FALECIMENTO DO CONTRATANTE – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBSERVÂNCIA DOS FINS SOCIAIS DA LEI E DAS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM – NÃO EXAURIMENTO DO OBJETO DO NEGÓCIO CONTRATADO. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de ressarcimento promovida pelo espólio de João Bosco Marcial de Castro, em que se narrou que o falecido João Bosco Marcial de Castro, em 27/03/2018, celebrou contrato de intermediação de negócio de compra e venda de ágio de cota de consórcio imobiliário contemplada, com os requeridos (ID Num. 26239109 - Pág. 1), dando R$ 7.000,00 como sinal (comprovante de ID Num. 26239110 - Pág. 1), devendo o restante (R$ 113.000,00) ser pago futuramente.

2. Contudo, dentro de menos de um mês, mais precisamente em 07/04/2018, o contratante faleceu (certidão de óbito de ID Num. 26237806 - Pág. 1). Como o espólio, representado por Cassio Thito Alvares de Castro, não conseguiu reaver amigavelmente a quantia paga a título de sinal, ajuizou esta ação em que pretende a rescisão contratual com o ressarcimento daquela quantia.

3. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido para “declarar desfeito o negócio”, bem como condenar os réus a pagar R$ 9.375,73.

4. O art. 393 do Código Civil estatui que “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”. De outro giro, o art. 418 reza que “se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as [...]”.

5. In casu, não se trata de inexecução do negócio por parte do contratante que tenha desistido da avença, o que, por aplicação do supracitado art. 418, permitiria a retenção da quantia dada a título de sinal. Deu-se, no caso concreto, evento correspondente a caso fortuito ou força maior, consubstanciado no falecimento de João Bosco Marcial de Castro, o que não autoriza os réus a reter as arras.

6. Não se pode olvidar, ainda, o disposto no art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)[1], bem como o art. 6o da Lei no 9.099/95[2], pelos quais se reafirma a necessidade de o magistrado observar, na aplicação da lei, seus fins sociais e as exigências do bem comum, adotando a decisão que entender mais justa e equânime no caso concreto.

7. Tendo em conta, portanto, tais regramentos e o fato de que se trata de negócio de compra e venda de cota de consórcio imobiliário, é de se concluir que, dada as especificidades do negócio, a simples compra do ágio não exaure o seu objeto, porque ainda seria necessária a formalização do contrato junto à administradora do consórcio (vide cláusula 6a do contrato, ID Num. 26239109 - Pág. 3). De sorte que, não estando exaurido o negócio de compra e venda, não se mostra legítima a pretensão de perda do sinal pelo falecido, e por consequência, pelo espólio.

8. Isto posto, merece prestígio a sentença proferida.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

[1] Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

[2] Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.